Tribunal: TJDFT
Processo: 0718439-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TEORIA MENOR. ART. 28, §5o. GRUPO ECONÔMICO. CONFIGURAÇÃO. DEFERIMENTO DESCONSIDERAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A regra geral adotada no direito pátrio é a da autonomia das pessoas jurídicas, de forma que a personalidade delas, em princípio, não se confunde com a de seus integrantes; porém, esse regramento não é absoluto, ou seja, em determinadas situações há a possibilidade de afastar a autonomia da sociedade em relação aos respectivos membros, materializando a chamada teoria da desconsideração da personalidade jurídica.
2. Com amparo na Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, a situação analisada se amolda à previsão do art. 28, §5o, do CDC, que descreve a possibilidade de ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, barreira ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, devendo, ainda, ser aplicado o disposto no art. 28, §2o, do mesmo diploma, que permite que pessoas jurídicas pertencentes ao mesmo grupo econômico respondam umas pelas obrigações das outras.
3. O art. 134, do Código de Processo Civil, destaca o cabimento do incidente de desconsideração em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial.
4. Agravo de Instrumento desprovido.